Tribunal: CARF
Processo: 10850.720315/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720315/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 30/04/2016
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido o lançamento em seu estado original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso voluntário.
.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720315/2018-57
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720315/2018-57

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal que compreende glosas de
compensações realizadas através de GFIP.
Depois de diversas diligências, intimações e esclarecimentos, foi, então, expedido
o Despacho Decisório no 002/2018/DRF/SJR , que formalizou as glosas das compensações
realizadas; e que, após relatar sinteticamente os eventos anteriormente mencionados,
acrescentou, em síntese:
=> que, não obstante procurar justificar as compensações realizadas com base em
recolhimentos sobre “verbas de natureza indenizatória”, o Contribuinte, em face da legislação
vigente, que prevê a incidência de contribuições sobre as rubricas informadas, não apresentou
comprovação do cumprimento do requisito legal do artigo 170-A.
=> quanto às compensações que seriam relativas a recolhimentos a maior em
razão da aplicação de alíquota de 2% para o SAT, o Contribuinte aduz que as compensações
foram realizadas com a assessoria de empresa contratada e que a alíquota do SAT é determinada
pela atividade preponderante, e isso que foi feito.
=> quanto à retificação das GFIP, informa que o processo encontrava-se em
execução, na ocasião em que a Impugnação foi apresentada e que deveria ser concluído em
seguida, quando seriam apresentados os demais comprovantes.
Invoca o princípio da legalidade para se opor à cobrança de contribuições
previdenciárias sobre “férias indenizadas, 1/3 de férias, abono pecuniário, 1/3 de férias sobre
abono pecuniário, gozo de licença prêmio, 1/3 de férias de rescisão e licença prêmio
individual”. Defende a viabilidade legal das compensações realizadas.
Menciona o artigo 66 da Lei no 8.383/1991 e o artigo 74 da Lei no 9.430/1997,
para argumentar sobre a regularidade do procedimento realizado, rejeitando a aplicabilidade da
exigência do artigo 170-A do CTN e das disposições da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Formula seus pedidos: Que a Impugnação seja recebida “em seu duplo efeito,
devolutivo e suspensivo”. Homologação das compensações e que seja “afastada” a multa.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise minuciosa dos argumentos e documentos
apresentados pela Impugnante, manifesta seu entendimento de que o Contribuinte não logrou
êxito em comprovar as suas alegações, devendo , por isso, sem mantido o crédito tributário
lançado, na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário (efls. 1848), o contribuinte sustenta que na gestão
anterior, o Prefeito a época, Senhor Jamil Seron, contratou a Empresa NORBELL
ASSESSORIA & CONSULTORIA S.S. LTDA, para prestar serviços técnicos profissionais em
Assessoria Fiscal Tributaria. A par disso o imbróglio praticado pelo então Prefeito em conluio
com a Empresa NORBELL foi tamanho que a contratada acabou por reter toda documentação
previdenciária que comprovasse o pagamento ou não de tributos incidentes sobre a folha de
pagamento.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720315/2018-57

Diante disso, o Município peticionou ao Ministério Público Federal, delatando tais
atos ilícitos, praticado pelo Senhor Jamil Seron.
Neste sentido, solicita a suspensão da sentença até que seja apurado pelo MPF, as
praticas ímprobas ocorridas nos exercícios 2013/2016, para então tomar as providencias de
praxe, sobre os créditos tributários tidos como não recolhidos. Por fim, em caso da manutenção
da sentença, requer-se desde já parcelamento compatível com a capacidade financeira deste ente
federativo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

De acordo com o quanto exposto, verifica-se que o contribuinte solicitou o
parcelamento do crédito tributário lançado. Esse fato, enseja renúncia de todas as alegações de
direito sobre as quais se funda, conforme disposto no art. 78 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, de 09/06/2015. senão vejamos:

Art.
78.
Em
qualquer
fase
processual
o
recorrente
poderá
desistir do recurso em tramitação.
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito
sobre
o
qual
se funda
o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de
já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo,
decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão
ser
encaminhados
à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso, retornem ao CARF para
seguimento dos trâmites processuais

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado com pedido de parcelamento
do
débito. Assim, devese declarar a definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no
auto de infração.
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720315/2018-57

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital